Tribunal: TJMT
Processo: 1047159-65.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047159-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), TERTIUS - INSTITUTO DE CONSULTORIA E CURSOS EM SAUDE CAMPINAS LTDA - CNPJ: 09.457.788/0001-34 (EMBARGADO), GUILHERME ROCHA CAPURUCO - CPF: 049.476.666-25 (ADVOGADO), BRUNO GIANNETTI VIANA - CPF: 109.599.196-51 (ADVOGADO), BRUNA OLIVEIRA FAGUNDES - CPF: 107.483.416-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. IMPENHORABILIDADE DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. ART. 833, V, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Editora e Distribuidora Educacional S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que revogou o depósito de bens móveis e determinou sua liberação à parte adversa, ao fundamento de impenhorabilidade de bens essenciais à atividade educacional. A embargante alega contradição quanto à consideração de fatos supervenientes e omissão quanto à análise de suposta conduta processual temerária da embargada, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a impenhorabilidade com base na essencialidade dos bens, ainda que alegadamente não utilizados à época da constrição; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise da conduta processual da embargada e eventual afastamento da regra do art. 833, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC decorre da natureza e da finalidade dos bens, sendo desnecessário o efetivo uso no momento da constrição para sua incidência.

A natureza dos bens — equipamentos laboratoriais, simuladores, mobiliário de ensino e materiais didáticos — evidencia sua vinculação à atividade-fim educacional, caracterizando sua essencialidade.

A documentação posterior apenas corrobora a destinação dos bens, não configurando inovação contraditória, mas confirmação de circunstância já identificável.

O acórdão analisa a conduta processual das partes e conclui pela ausência de prova inequívoca de fraude, ocultação patrimonial ou desvio de finalidade aptos a afastar a impenhorabilidade.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para reexame de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade de bens essenciais à atividade empresarial decorre de sua natureza e finalidade, independentemente de utilização efetiva no momento da constrição.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão central e afasta a alegação de fraude ou abuso com base na ausência de prova inequívoca.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reexame de provas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 833, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

EMB
A
RG
OS DE DEC
LARAÇÃO Nº
1047159-65.2025.8.11.0000

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
x
TERTIUS - INSTITUTO DE CONSULTORIA E CURSOS EM SAUDE CAMPINAS LTDA

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 351330371), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que revogou o depósito dos bens móveis arrolados no imóvel desocupado e determinou sua liberação à embargada, sob fundamento de impenhorabilidade e função
social da empresa.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado.

Quanto à contradição, sustenta que o acórdão fundamentou a impenhorabilidade dos bens em fatos supervenientes à decisão atacada, considerando o início das atividades acadêmicas da embargada em dezembro de 2025, quando a medida cautelar de depósito foi d
eterminada e efetivada em outubro/novembro de 2025, momento em que, segundo alega, a embargada não exercia qualquer atividade no local.

No tocante à omissão, argumenta que o acórdão não se manifestou sobre o histórico de descumprimento contumaz das ordens judiciais e a conduta processual temerária da embargada, elementos que, em seu entender, afastariam a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.

Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o julgado e dar provimento ao agravo de instrumento, restabelecendo a medida cautelar de depósito dos bens arrolados em favor da embargante. Subsidiariamente, postula o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscurid
a
de, co
ntradiç
ão, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Proc
esso Civil.

No caso em análise, não se verificam os vícios apontados pela embargante.

Quanto à alegada contradição, o acórdão embargado não incorreu em inconsistência lógica ao considerar a natureza dos bens e sua essencialidade para a atividade educacional da embargada.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC decorre da natureza e finalidade dos bens, não sendo necessário que estejam em
efetivo uso no momento da constrição.

Como bem destacado no acórdão, os bens arrolados pelo Oficial de Justiça compreendem "
equipamentos especializados de laboratório, simuladores anatômicos, mobiliário de ensino, livros e outros materiais claramente destinados à atividade educacional, em especial ao curso de medicina
", cuja natureza evidencia sua es
sencialidade para o funcionamento da instituição de ensino.

A documentação apresentada pela embargada (cadastro no MEC, cronograma acadêmico e lista de alunos) apenas confirmou o que já era evidente pela própria natureza dos bens: sua vinculação à atividade-fim da instituição de ensino. Não há, portanto, contradição no julgado, mas mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento.

No que tange à suposta omissão, o acórdão não se furtou a analisar o contexto processual e a conduta das partes. Ao contrário, expressamente consignou que "
não há prova inequívoca de fraude, ocultação patrimonial ou desvio de finalidade aptos a
justificar a mitigação excepcional da regra de impenhorabilidade
".

O julgado enfrentou a questão central
, qual seja
,

a impenhorabilidade dos bens essenciais à atividade educacional
,
e concluiu que, mesmo diante das circunstâncias processuais, não havia elementos suficientes para afastar a proteção legal.

A análise da conduta processual foi realizada, ainda que não nos termos pretendidos pela embargante, o que não configura omissão, mas divergência quanto à valoração das provas e à interpretação do direito aplicável.

Como é cediço, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

Portanto, não há
omissão
a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

O que se verifica, na verdade, é que
a

parte
embargante pretende rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Conforme pacífica jurisprudência, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria julgada, nem constituem via adequada para o reexame das questões já apreciadas, ainda qu
e com o eventual intuito de prequestionamento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026